Tribunal: CARF
Processo: 13897.000401/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13897.000401/2009-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.307 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ANA PAULA RAMOS DA TRINDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em razão da apuração das seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos do trabalho, no valor de R$ 10.556,46, da fonte
pagadora Associação Hospital de Cotia.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000401/2009-19
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000401/2009-19

Conforme relatado pela DRJ em São Paulo/SP, a contribuinte entregou
impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa alegando que no ano-calendário 2005
trabalhou em duas empresas distintas, cujos empregadores tinham conhecimento deste fato, mas
que em momento algum efetuaram a retenção do imposto de renda na fonte. Afirmou que a
obrigação pela retenção era dos empregadores e que não pode ser penalizada pelo erro de outros.
Ressaltou que não agiu de má-fé e solicita a não aplicação da multa e juros de mora, vez que o
valor devido ficou em atraso por ação ou omissão dos empregadores. Ressaltou também que tem
o direito de declarar no modelo simplificado, o que gera uma redução do imposto devido.
A DRJ então avaliou a impugnação. Transcrito do voto do acórdão no 17-53.300
da 5a Turma da DRJ/SP2, fls. 40 e segs. :
“(...)
Inicialmente, cabe informar a contribuinte que o art. 3° da Lei de Introdução ao
Código Civil, Decreto-Lei n° 4.657/42, preceitua que ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece.
Quanto ao recebimento de mais de uma pessoa jurídica, o que ocorre é que
como cada rendimento é analisado separadamente pela fonte pagadora respectiva, não
há o recolhimento sobre o total do montante recebido no mês pelo contribuinte.
No entanto, no caso de recebimento de duas ou mais fontes pagadoras pessoa
física e jurídica, ou mais de uma pessoa jurídica, permite a legislação o recolhimento
complementar que é um recolhimento facultativo que pode ser efetuado pelo
contribuinte para antecipar o pagamento do imposto de renda devido na declaração de
ajuste anual.
O imposto complementar também pode ser retido, mensalmente, por uma das
fontes pagadoras, pessoa jurídica, desde que haja concordância, por escrito, da pessoa
física beneficiária.
Como a contribuinte não recolheu o imposto complementar, nem houve a
retenção do IR devido por uma das fontes pagadoras, o imposto apurado na presente
notificação de lançamento é devido e deve ser recolhido.
Não encontra amparo legal, a mudança de modelo relativo à declaração de
ajuste anual, de completo para simplificado, como solicita a contribuinte, pois tal
mudança só foi permitida até 28/04/2006, de acordo com o Manual de Preenchimento
da Declaração de Ajuste Anual — 2006, corroborado pelo art. 57 da Instrução
Normativa SRF n° 15/2001. Após esta data, a declaração retificadora deve ser
entregue no mesmo modelo (completo ou simplificado) utilizado para a declaração
original.
Quanto à multa de oficio, não há previsão legal para a autoridade fiscal ou
julgadora afastar a sua aplicação, se o contribuinte é penalizado, nos termos que a lei
prevê para a infração cometida. No caso, a impugnante apresentou declaração inexata,
e a penalidade prevista para esta infração está disposta no art. 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96: multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
apurada.
Também não há previsão legal para afastar a incidência dos juros de mora sobre
o crédito tributário apurado na presente notificação. Pelo contrário, dispõe o art. 13 da
Lei n° 9.065/95 que, a partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre os débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
devem ser calculados pela utilização da Taxa SELIC, acumulada mensalmente.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000401/2009-19

Esta determinação encontra-se também expressa no art. 61, § 3°, da Lei n°
9.430/96, preceituando que sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, com ocorrência dos respectivos fatos
geradores a partir de 1° de janeiro de 1997, incidem juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Portanto, corretamente, foi aplicada a multa de ofício pela infração cometida de
declaração inexata e lançados juros de mora sobre o imposto devido, que não foi pago
nos prazos previstos na legislação de regência, detalhados no tópico Pagamento do
Imposto no Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual — Modelo
Completo —Ano-Calendário 2005.
Quanto à omissão de rendimentos do trabalho assalariado recebidos da
Associação Hospital de Cotia, no valor de R$ 10.556,46, apontada na notificação de
lançamento, fundamentada na DIRF de fl. 35, resta comprovado nos autos que a
contribuinte omitiu tais rendimentos de sua declaração de ajuste anual, conforme se
observa na fl. 37.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 50 e segs., no qual
basicamente reitera suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação,
recorre a princípios do direito administrativo e invoca o instituto da remissão previsto no art. 172
do CTN, requer a juntada de novos documentos que se fizerem necessários bem como realização
de exames documentais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os principais argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário
já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 17-53.300 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000401/2009-19

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em apertada síntese do cerne da questão aqui posta, ao ser autuado por omissão
de rendimentos o recorrente não nega os recebimentos, mas procura justificar a omissão
alegando ser da fonte pagadora a obrigação pela retenção na fonte do imposto devido. De forma
diversa do que argumenta, a omissão se constitui em infração tributária, conforme lançado pelo
Fisco, pois os valores em questão deixaram de compor a base tributável na DAA.
Também não se aplica aqui a remissão de que trata o art. 172 do CTN, a qual
depende de lei específica que a autorize, lei essa que não existente para o caso em comento, não
podendo ser praticada de forma discricionária pela Administração, por mera liberalidade.
Não procede o pedido de exames documentais, o que já foi feito no julgamento
administrativo com relação aos documentos acostados aos autos, e nem de juntada de novos
documentos, uma vez que a contribuinte já teve a ampla oportunidade de realizar seu direito de
defesa, pois contou com o prazo de 30 dias para apresentar a impugnação, e mais 30 dias para a
entrega do recurso voluntário.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso a omissão de rendimentos, a qual independe da ocorrência de má-fé do declarante, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício, sem
emitir juízo de valor acerca de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000401/2009-19

t
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital